Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-17.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011452-17.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), AROEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - CNPJ: 02.250.369/0001-88 (IMPETRANTE), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (IMPETRADO), COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO LICITATÓRIO – TOMADA DE PREÇO. 018/2017/SEDUC/MT – REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – EMPRESA REGISTRADA NO CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES – CGF/MT – EXIGÊNCIA SUPRIDA - ARTIGO 2o, DO DECRETO ESTADUAL N. 7.218/2006 – ILEGALIDADE NO ATO QUE INABILITOU A IMPETRANTE - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A qualificação econômico -financeira objetiva a verificação da capacidade econômica do particular, de forma que fique resguardada a existência de condições suficientes e compatíveis com a posterior execução contratual

2. Nos termos do art. 2o, do Decreto Estadual no 7.218/2006, a regularidade junto ao CGF/MT substituirá a apresentação atendida às exigências econômico-financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
AROEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA
, contra ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER MATO GROSSO e a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
, consistente no desprovimento do Recurso Administrativo, interposto pela Impetrante, mantendo, de consequência, a sua inabilitação no Procedimento Licitatório – Tomada de Preços n. 018/2017/SEDUC/MT.

Como causa de pedir, a impetrante assevera que no dia 18 de setembro de 2017 foi publicada, no Diário Oficial, a decisão que a considerou inabilitada para o certame, em vista de ter descumprido o item 13.6.2, do Edital.

Sustenta que que interpôs Recurso Administrativo, informando que, por força do disposto no Decreto Estadual n. 7.218/2006, os fornecedores que possuíssem o Cadastro Geral de Fornecedores – CGF/MT – estariam dispensados de apresentar qualquer documento, com vistas a comprovar a regularidade econômico-financeira (art. 2o).

Fundamenta o direito líquido e certo porque contraria o disposto no artigo 2o, do Decreto n. 7.218/2006, bem assim o previsto no Edital regulamentador do certame (item 13.8), visto que apresentou o CGF/MT, devidamente válido até o dia 16/01/2018.

Afirma que a inabilitação por não apresentar a comprovação de 10% (dez por cento) do patrimônio líquido estimado para a contratação atenta a fé pública do CGF/MT, causando grave desequilíbrio ao processo licitatório.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para anular o procedimento administrativo de inabilitação da empresa impetrante, de modo a participar
dos atos administrativos subsequentes a sua habilitação, obedecida a ordem de classificação.

A liminar foi deferida – id. 1249637 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações – id. 1346992 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da segurança – id. 1589654 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se mandado de segurança impetrado por
AROEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA
, contra ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER MATO GROSSO e a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
, consistente no desprovimento do Recurso Administrativo, interposto pela Impetrante, mantendo, de consequência, a sua inabilitação no Procedimento Licitatório – Tomada de Preços n. 018/2017/SEDUC/MT.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao fato da inabilitação da Impetrante no Procedimento Licitatório – Tomada de Preços n. 018/2017/SEDUC/MT em razão do descumprimento do item 13.6.2 do edital que determinava a comprovação de 10% líquido estimado para a contratação.

De início, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou a Impetrante.

Ora, se os concorrentes e também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é certo que a sua inobservância importa em desclassificação.

Aliás, é cediço que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto que se comprove a ilegalidade da exigência, vez que desacordo com a lei regente, ou demonstrado sua abusividade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Com efeito, é certo que
a qualificação econômico -financeira objetiva a verificação da capacidade econômica do particular, de forma que fique resguardada a existência de condições suficientes e compatíveis com a posterior execução contratual.

No caso, o edital de Tomada de Preços n. 018/2017/SEDUC/MT – id. 1237570 – estabeleceu que os concorrentes deveriam apresentar comprovação de 10% do patrimônio líquido estimado para a contratação, como se vê:

13.6.2. A licitante deverá apresentar comprovação de 10% do patrimônio líquido estimado para a contratação, devendo a comprovação ser feita na data da apresentação da proposta, (art. 31, §2o e §3o da Lei 8.666/93).

No entanto, embora exista a referida previsão no edital, o Decreto Estadual no 7.218/06 que regulamenta a apresentação documental para fins de participação em processos licitatórios, estabelece que a regularidade junto ao CGF/MT substituirá a apresentação da qualificação econômico-financeira,
in verbis
:

Art. 2o A regularidade junto ao CGF/MT substituirá a apresentação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e da qualificação econômico-financeira, em todos os casos, atendidas às exigências estabelecidas no artigo 14 deste Decreto.

Logo, o Decreto Estadual excepciona a comprovação econômico –financeira quando demonstrado que o Licitante está regularizado junto ao CGF/MT.

Se não bastasse isso, o próprio edital reconhece a supressão da documentação exigida no item 13.6.2. pela regularidade junto ao CGF/MT que estabelece no 13.8 os casos em que o referido registro estejam vencidos ou não validos,
o que não é o caso dos autos
, vejamos:

13.8. Para as empresas que optarem por apresentar o SICAF ou Cadastro Geral de Fornecedores – SEGES, caso o referido certificado esteja com os registros vencidos ou não válidos, bem como não conste o documento relativo a habilitação econômico financeira, a licitante deverá, sob pena de inabilitação, apresentar a documentação avulsa, devidamente válida, juntamente com o referido cadastro.

Logo, por corolário do item acima mencionado, se para casos de

registros vencidos ou não válidos sua realização supre a exigência a comprovação econômico–financeira, é certo que em caso de registro válido sua exigência foi cumprida.

No caso, a empresa impetrante apresentou o Cadastro Geral de Fornecedores – CGF/MT –
(Inscrição no 1822)
, com prazo de validade até o dia 16/01/2018 (Id 1237563 – págs. 01/03), cumprindo a exigência determinada no edital e no Decreto Estadual.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, uma vez que o Impetrante cumpriu a exigência determinado no 13.6.2. do edital, com o registro válido no Cadastro Geral de Fornecedores – CGF/MT, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Em consonância com o exposto foi o parecer do Ilustre Procurador de Justiça – id. 1589654-:

Restando válido, portanto, o decreto e o registro da impetrante no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, desnecessária a apresentação do documento avulso relativo a habilitação econômico-financeira, necessária a meu ver, apenas para as empresas que estiverem com registros vencidos ou não válidos, conforme item 13.8, do edital.

In casu,

é de se ressaltar a anotação feita pelo i. Relator ao conceder a liminar requestada, que diz:

“Da análise detida dos autos e dos documentos que o acompanham, verifico a presença dos pressupostos retromencionados, uma vez que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, mostra-se evidente, pois a empresa impetrante apresentou o Cadastro Geral de Fornecedores – CGF/MT –, com prazo de validade até o dia
16/01/2018
(Id 1237563 – págs. 01/03) que, segundo o artigo 2o, do Decreto Estadual n. 7.218/2006, serve de comprovação da regularidade econômico-financeira, em todos os casos.” (Id. 1249637 – pág. 2)

Assim, devendo toda licitação atentar-se aos princípios dispostos no art. 3o, da Lei no 8.666/93, à exemplo, o da vinculação ao Edital e do julgamento objetivo, que coíbem qualquer discricionariedade administrativa na seleção do contratante e na definição do contrato, sujeitando-o a uma série ordenada e conjugada de atos devidamente motivados, penso que mostra-se ilegítima a inabilitação da impetrante levada à efeito.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A SEGURANÇA
para garantir a habilitação da Impetrante na Licitação – Tomada de Preço SEDUC/MT n. 018/2017 – e, consequentemente, permitir a sua participação, em igualdade de condições com as demais participantes, nas outras fases do Procedimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020